Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-04.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703158-04.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM CHAVES FREITAS APELADO: FRANCIELLE CANDIDA SILVA V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOAQUIM CHAVES FREITAS contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito Substituto da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos dos Embargos de Terceiro no 0703158-04.2020.8.07.0017, opostos por FRANCIELE CÂNDIDA SILVA em desfavor do ora Apelante. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, conforme certidão de ID Num. 26761457, que o presente Feito encontra-se associado ao do Cumprimento de Sentença no 0001620-05.2015.8.07.0017 (Processo Físico no 2015.13.1.001620-05), em que se busca o cumprimento do título executivo judicial extraído da Ação de Conhecimento ajuizada pelo ora Recorrente em desfavor de DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, onde foi interposta a Apelação de mesmo número e que foi distribuída à Segunda Turma Cível e ao eminente Desembargador JJ COSTA CARVALHO. Cuida-se, pois, de evidente hipótese de prevenção do Órgão e do Desembargador Relator do recurso acima elencado (AP 2015.13.1.001620-05), nos termos estabelecidos no artigo 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. ..............................................Omissis.................................................. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para a Segunda Turma Cível, com distribuição aleatória entre seus atuais componentes, já que o eminente Desembargador J. J. COSTA CARVALHO não mais integra aquele colegiado. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição da presente Apelação Cível para a Segunda Turma Cível, com distribuição aleatória entre seus integrantes, o que deverá observar as providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 28 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador